Tribunal: TJSP
Processo: 1019944-06.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Cobrança de despesas condominiais. R. sentença de procedência, com apelo só do requerido. Obrigação propter rem.

Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, possível a inclusão das cotas condominiais vincendas e não pagas no cumprimento de sentença. Aplicação do art. 323, do CPC. Inocorrência da prescrição da cota condominial cobrada em face do anterior proprietário. Correção

Ementa:
Cobrança de despesas condominiais. R. sentença de procedência, com apelo só do requerido. Obrigação propter rem.

Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, possível a inclusão das cotas condominiais vincendas e não pagas no cumprimento de sentença. Aplicação do art. 323, do CPC. Inocorrência da prescrição da cota condominial cobrada em face do anterior proprietário. Correção monetária e juros moratórios devidos desde o vencimento da respectiva contribuição. Sentença mantida. Intelecção do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal. Nega-se provimento ao apelo do acionado.